Tribunal: TJSP
Processo: 2295114-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Interdição – Deferimento do ingresso do agravado, irmão da curatelada, como assistente, a fim de requerer a devida prestação de contas da curadora – Admissibilidade – Pedido de prestação de contas que pode ser deduzido por qualquer interessado – Exegese do art. 553 do CPC e dos arts. 1755 e seguintes do CC – Gravidade, ademais, dos fatos narrados pelo agravado acerca

Ementa:
Agravo de Instrumento – Interdição – Deferimento do ingresso do agravado, irmão da curatelada, como assistente, a fim de requerer a devida prestação de contas da curadora – Admissibilidade – Pedido de prestação de contas que pode ser deduzido por qualquer interessado – Exegese do art. 553 do CPC e dos arts. 1755 e seguintes do CC – Gravidade, ademais, dos fatos narrados pelo agravado acerca da gestão do patrimônio da curatelada - Decisão mantida – Agravo desprovido.